Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-15.2024.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000046-15.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS MAINATE - CPF: 581.817.761-00 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental. O autor buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado em razão de auto de infração e termo de embargo lavrados por suposta infração ambiental praticada em unidade de conservação de proteção integral. A sentença afastou a tese de prescrição intercorrente e manteve os efeitos dos atos administrativos impugnados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, no intervalo entre a notificação editalícia e a decisão administrativa condenatória, houve paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos processuais relevantes aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme dispõe o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual
1
.986/2013.

4.
I
nterrupção da prescrição intercorrente somente ocorre mediante atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, nos termos do art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013 e das teses vinculantes fixadas no IRDR nº 09 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.
Tanto a
notificação por edital
quanto a
decisão administrativa condenatória possuem efeito interruptivo para a prescrição punitiva
quinquenal
e

para a prescrição intercorrente, conforme tese vinculante fixada no IRDR nº 09.

6.
Entre a notificação editalícia e a decisão administrativa transcorreu lapso temporal de dois anos e onze meses, inferior ao prazo trienal previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013. A decisão administrativa interrompeu o prazo prescricional, sendo a homologação posterior realizada dentro de período razoável.

7.
A ausência de inércia processual superior a três anos sem prática de atos processuais relevantes afasta a configuração da prescrição intercorrente. Os atos administrativos impugnados permanecem hígidos e juridicamente eficazes.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido.
Majoração dos honorários advocatícios
.

Tese de julgamento
:
“
A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige paralisação superior a três anos sem prática de atos processuais relevantes. A notificação por edital e a decisão administrativa condenatória interrompem o prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente quando o
intervalo entre tais atos não ultrapassa o prazo trienal previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20,
I,
II
e III,
parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
recurso de apelação interposto p
or
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE

contra a sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
nos autos da
a
ção
declaratória
nº

1000046-15.2024.8.11.0077
, proposta
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
autor sustentou, em síntese, a p
rescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 189.050/2018, instaurado em razão do Auto de Infração nº 1085D e do Termo de Embargo/Interdição nº 0540D (ambos datados de 18/09/2017), que culminaram em multa fixada em R$ 446.200,00 por suposta infração ambiental no Sítio Santo Antônio, localizado em unidade de conservação de proteção integral (Parque Estadual Serra Ricardo Franco).

Na sentença, após rejeitar preliminar de incompetência territorial, o Juízo de origem afastou a incidência da Lei 9.873/1999 e aplicou o Decreto Estadual 1.986/2013, concluindo inexistir prescrição intercorrente diante de atos administrativos reputados aptos a interromper o prazo, julgando improcedente a ação declaratória (com manutenção dos efeitos dos atos administrativos impugnados).

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a citação por edital foi publicada em 12/06/2018 e a decisão administrativa deu-se apenas em 30/07/2021, lapso superior a três anos sem impulso processual idôneo, o que atrai a prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013; (
ii
) o IRDR nº 9 do TJMT fixou teses vinculantes sobre prescrição punitiva e intercorrente em processos administrativos ambientais estaduais, exigindo atos efetivos de apuração para interromper a contagem;
e
(
iii
) reconhecida a prescrição, deve ser declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 189.050/2018 e de todos os atos acessórios (Auto de Infração nº 1085D, Auto de Inspeção nº 0433D e Termo de
Embargo/Interdição nº 0540D), com cancelamento da multa e levantamento do embargo
.

Nesses termos,
o
apelante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, por consequência, declarada a nulidade do
P
rocesso
A
dministrativo nº 189.050/2018 e de seus atos acessórios, com a reversão da condenação em honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO
defende: (i)
a
regularidade do processo administrativo, com base nos atos praticados entre 2018 e 2021, os quais seriam suficientes para interromper o prazo prescricional;
e
(
ii
) a
inaplicabilidade da tese recursal, por entender que os atos administrativos listados (certidões, despachos, decisões e notificações) configuram movimentações aptas a impedir a consumação da prescrição intercorrente
.

Assim, r
equer a

manutenção da sentença recorrida, por conseguinte,
o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de apelação interposto p
or
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
que
,
nos autos da
a
ção
declaratória
nº
1000046-15.2024.8.11.0077
,
ajuizada

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o p
edido de
reconhecimento da prescrição inter
corrente no
âmbito de processo administrativo ambiental
.

Sustenta o apelante que o Processo Administrativo nº 189.050/2018 permaneceu inerte por período superior a três anos, entre a notificação realizada por edital, publicada no Diário Oficial em 12/06/2018, e a homologação da decisão
administrativa condenatória, datada de 30/07/2021, o que, segundo alega, configuraria a prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual
1
.986/2013.

A controvérsia posta à apreciação desta
c.
Câmara reside em aferir se, no intervalo temporal apontado, foram praticados atos administrativos dotados de conteúdo jurídico relevante, aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, à luz das disposições do Decreto Estadual 1.986/2013.

Pois bem.

Nos termos do art.
19, §

2º,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013:

“Art. 19. (...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
”

[
g.n
.]

O artigo 20 do
referido
diploma normativo
elenca as causas de interrupção da prescrição
:

“
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação do infrator
por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela
decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que
impliquem em instrução ou impulso processual
.
”

[
g.n
.]

A c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante
acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais
. Foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“
I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

A interpretação teleológica dos dispositivos supracitados, harmonizada com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conduz ao entendimento de que atos meramente formais ou de expediente interno, destituídos de carga decisória ou valor instrutório, não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência dest
a Corte tem reiteradamente afirmado
:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por
mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2.
A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.
”
(
N.U
.
1025944-33.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/09/2025
).
[
g.n
.]

No caso
em exame
,
verifica-se que o
Processo Administrativo nº 189.050/2018
foi
instaurado em 19/04/2018,
apresentando a seguinte cronologia de atos processuais com potencial interruptivo:

1
)
12/06/2018
— Publicação de edital de notificação no Diário Oficial nº 27.279, cientificando o autuado quanto à lavratura do Auto de Infração nº 1085D (art. 20, I);

2)

12/05/2021
— Prolação da Decisão Administrativa nº 2.671/
SGPA
/SEMA/2021, confirmando a multa imposta e mantendo o Termo de Embargo/Interdição nº 0540D (art. 20, II
, parágrafo único
);

3)
30/07/2021
— Homologação da decisão administrativa pela autoridade competente
(art.
20, III)
.

A tese I.1 fixada no IRDR nº 09
reconhece que tanto a notificação por edital quanto a decisão condenatória possuem efeito interruptivo não apenas para a prescrição punitiva quinquenal, mas também para a intercorrente.

Constata-se, portanto, que entre a notificação editalícia (12/06/2018) e a decisão administrativa (12/05/2021) transcorreu lapso de
dois anos
e

onze
meses
, inferior ao prazo trienal previsto no art. 19, § 2º.

A prolação da decisão administrativa, em 12/05/2021, interrompeu o prazo prescricional, que se reiniciou nessa data, sendo a homologação subsequente, em 30/07/2021, realizada dentro de período razoável, sem configurar nova paralisação relevante.

Dessa forma, não se identifica inércia processual superior a três anos sem a prática de atos processuais relevantes, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente invocada pelo apelante.

A sentença, ao reconhecer a regular tramitação do procedimento sancionador e julgar improcedente a demanda, alinhou-se ao entendimento consolidado por esta Corte, merecendo ser mantida integralmente.

Ressalte-se que o Auto de Infração nº 1085D e o Termo de Embargo/Interdição nº 0540D permanecem hígidos e eficazes, não se constatando qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade jurídica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
ANTÔNIO DOS SANTOS
MAINATE
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025